Tribunal: CARF
Processo: 13074.761033/2022-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.761033/2022-21
ACÓRDÃO
2002-009.269 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORIVAL THIMOTEO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
DOCUMENTOS PARTICULARES. EFICÁCIA PROBANTE.
A eficácia probante dos documentos particulares restringe-se aos
respectivos subscritores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantida a apuração da omissão de rendimentos, quando a
documentação apresentada não é hábil em afastar a infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das matérias preclusas e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.269 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.761033/2022-21
2

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de apuração
de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de
Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão – R$ 295.006,07.
Consta da descrição dos fatos o seguinte:
Contrib. solicitou serv.de Atendimento Malha Fiscal IRPF para o Ex.2018, através
do Processo Digital 13032 .732717/2022, onde apresentou Informe de
Rendimentos das empresas Nave Guia Empreendimentos e Participações Ltda,
Hiroshima Participações e Comércio Ltda e Patrimônio Constr. Empreend. Imob.
Ltda, com inconsistências no IRRF. Foi devidamente intimado. Em resposta
apresentou Declarações com Rendimentos superiores ao declarado.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
DOCUMENTOS PARTICULARES. EFICÁCIA PROBANTE.
A eficácia probante dos documentos particulares restringe-se aos respectivos
subscritores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantida a apuração da omissão de rendimentos, quando a
documentação apresentada não é hábil em afastar a infração.
Esclarece também a DRJ que:
Apesar de solicitado, não apresentou depósitos ou extratos bancários,
demonstrando os recebimentos mensais, tampouco esclareceu o cálculo dos
valores de imposto de renda retido.
O Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe ao
contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que
deem a elas força probante. Quando não produzida a prova no processo, não há
como acolher as alegações apresentadas.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando:
a) A nulidade da notificação de lançamento por ausência de motivos expressos
(falta de fundamentação) que levaram a fiscalização a concluir pela suposta
omissão, além de conter inconsistência nos valores indicados;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.269 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.761033/2022-21
3
b) A insubsistência do lançamento ao ter considerado como rendimentos omitidos
os valores constantes dos contratos firmados com as fontes pagadoras e não os
efetivamente auferidos;
c) E que teria havido erro da fonte pagadora ao calcular o IRRF, pois teria
considerado o valor contratado e não o valor efetivamente pago.
Pede ao final a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no
art. 151, inciso III do CTN e a reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Sustenta o recorrente, em suma, que o auto de infração seria nulo por ausência de
motivos claros que o fundamentem.
Ocorre que tal alegação somente foi trazida á lide com o recurso voluntário. Em
sede de impugnação nenhuma linha foi alegada quanto eventual nulidade.
Desta feita, considerando o teor do art. 17, do Decreto 70.235/72, é com a
impugnação que os limites da lide são formados. Matérias não aventadas na impugnação
consideram-se não impugnadas.
Assim, não deve ser conhecida a matéria inovada no recurso voluntário que não
havia sido objeto da impugnação, tendo sido consumada pela preclusão.
Desta feita, deixo de conhecer da preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
O contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros documentos,
comprovantes de depósitos ou extratos bancários, para fins de comprovar os
recebimentos dos valores mensais e esclarecer o cálculo dos valores de retenção
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.269 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.761033/2022-21
4
do Imposto de Renda na Fonte, acima dos valores constantes da tabela do
Imposto de Renda, conforme transcrito a seguir:
(...)Primeiramente, cabe mencionar que os valores retidos pelas fontes pagadoras,
das quais o interessado é contador e representante da Pessoa Jurídica, são
totalmente distorcidos, alheios à tabela do imposto de renda. Conforme pesquisas
abaixo, constata-se que o imposto retido representa em torno de 59% do valor
tributável.
(...)O impugnante alega que no contrato de prestação de serviços os honorários
são estipulados em “até um valor máximo”, como por exemplo “valor mensal de
até R$ 15.320,33”, mas defende que recebeu apenas o valor declarado.
Percebe-se de pronto que os contratos de fls. 25 a 39 não foram registrados em
Cartório para que pudessem surtir efeitos jurídicos perante terceiros, que no caso
seria a Fazenda Nacional.
(...)O registro de instrumentos particulares em cartório tem relevância, porque
quando existente, imputa plena credibilidade da operação e confere certeza, no
mínimo, à data em que o documento foi efetivamente firmado. Pois, ao contrário,
as partes poderiam elaborar estes documentos a qualquer tempo, com o teor que
convém aos interessados, apresentando cláusulas de acordo com a conveniência,
o que os tornam pouco convincentes.
Portanto, isoladamente, sem quaisquer outros elementos de prova, não se
reconhece eficácia probante desses contratos para demonstrar o valor
efetivamente recebido.
Apresentou também recibos produzidos por ele, como os de fls. 09 a 24.
Apesar de solicitado, não apresentou depósitos ou extratos bancários,
demonstrando os recebimentos mensais, tampouco esclareceu o cálculo dos
valores de imposto de renda retido.
O Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe ao
contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que
deem a elas força probante. Quando não produzida a prova no processo, não há
como acolher as alegações apresentadas.
Sendo assim, cabe manter a infração relativa à Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 295.006,07.
Houve nítida divergência entre o que foi informado pela fonte pagadora, inclusive o
IRRF apurado e retido, com o que foi declarado pelo contribuinte.
Restou verificado pela fiscalização que, levando em consideração os valores
contratados e os valores retidos à título de IRRF, o auferimento de rendimentos foi acima do que
efetivamente declarado.
Os valores retidos pela fonte pagadora como IRRF levaram em consideração os
valores contratados e não os valores que o contribuinte informa como efetivamente auferidos.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.269 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.761033/2022-21
5
Também restou identificado que o valor declarado pelo contribuinte em sua DAA,
levando em consideração os cálculos apresentados com o recurso, também seriam dissonantes.
Dado oportunidade ao contribuinte para comprovar por meio de depósitos
bancários os valores efetivamente pagos, este não apresentou qualquer prova neste sentido.
Com isso, considerando que o contribuinte não apresentou prova capaz de infirmar
a apuração da fiscalização, a decisão recorrida deve ser mantida.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das matérias preclusas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 144
DF CARF MF
Original